Tribunal: TJSP
Processo: 1007431-91.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Inexistência de débito e de relação jurídica – Empréstimo consignado – Alegação de contratação fraudulenta – Apresentação do contrato que deu gênese aos descontos em folha – Controvérsia acerca da autenticidade da assinatura aposta – Conflito com outros elementos dos autos que apontam para a possível regularidade do débito, como o suposto depósito do valor

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Inexistência de débito e de relação jurídica – Empréstimo consignado – Alegação de contratação fraudulenta – Apresentação do contrato que deu gênese aos descontos em folha – Controvérsia acerca da autenticidade da assinatura aposta – Conflito com outros elementos dos autos que apontam para a possível regularidade do débito, como o suposto depósito do valor contratado e apresentação de documento pessoal autêntico – Prova pericial grafotécnica necessária para o esclarecimento da questão de interesse de ambas as partes – Possibilidade de determinação "ex officio" para formação do convencimento do julgado – Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil – Julgamento antecipado – Descabimento – Nulidade reconhecida.
Sentença anulada, com determinação, prejudicado o recurso.